Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO BASEADO EM MERA DESCONFIANÇA. INDEFERIMENTO. PROVAS CONCLUSIVAS DA PATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Mera desconfiança quanto ao resultado do exame de DNA não justifica a sua renovação nem infirma a sua confiabilidade.
II. À falta de impugnação minimamente consistente, o indeferimento da realização de novo exame de DNA encontra amparo nos artigos 370 e 464, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantido o reconhecimento da paternidade fundado na certeza praticamente absoluta do exame de DNA e na admissão, pelo réu, de que manteve relacionamento com a mãe do autor ao tempo da gravidez.
IV. Recurso conhecido e desprovido.